Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735419-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS, ANDERSON LUIZ AKAI DE SOUZA, ANDRE ANGELO DA SILVA CRUZ, EDSON DO NASCIMENTO VALE, ELTON ANTONIO DE ALMEIDA, GEORJITON MEDEIROS SANTANA, GLORIA MARIA ALVES, LIDIANNE BEZERRA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS e OUTROS contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, n.o 0705416-47.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos exequentes, acolheu em parte a impugnação do ente distrital para reconhecer o excesso de execução e homologou os cálculos apresentados, bem como condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios – dentre outros comandos de intimação e de expedição de precatórios voltados a dar efetividade ao decidido (ID 105247612, origem). Nas razões (ID 30459109), os agravantes refutam o alegado excesso e sustentam que as planilhas trazidas com a inicial estão em perfeita consonância com as alegações do Distrito Federal, contemplando todos os descontos dos valores porventura recebidos por cada credor. Aduzem que a mera observação dos documentos anexados aos autos permite constatar as falsas afirmações do ente público e a inadequação dos cálculos homologados. Afirmam que a inconsistência verificada entre os cálculos das partes se dá pela não aplicação, pelo executado, dos juros de mora nos termos fixados pelo acórdão exequendo, o qual determina observância aos termos do RE n.o 870.947 e do REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 810 do STF). Elaboram panorama detalhando a situação específica de cada um dos credores a fim de demonstrar a adequação dos valores exigidos. Reiteram a necessidade de aplicação dos juros de mora nos termos do título transitado em julgado e do Tema 810 do STF. Requerem, com tais argumentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando os efeitos da decisão e o andamento do feito até ulterior julgamento pelo Colegiado. No mérito, pugnam pela reforma do decisum, com a homologação dos cálculos apresentados. Subsidiariamente, caso permaneça dúvida quanto aos cálculos, sejam os autos enviados à Contadoria Judicial. Preparo comprovado (ID 30459111). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante/exequente contra decisão que, dentre outros comandos, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução, homologou os cálculos apresentados e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. Malgrado os agravantes defendam a inexistência de excesso na execução e a adequação do valor inicialmente cobrado (pois já decotadas as verbas questionadas pelo executado), não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida. Isso porque os recorrentes são os credores na ação de origem, não havendo óbice para a continuidade do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, além da possibilidade expedição de requisitórios complementares, após resolvido o mérito, sobre eventuais diferenças. Há de se considerar, ademais, o fato de ter o próprio Juízo a quo, em decisão posterior à combatida, datada do último dia 05/11/2021, determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para verificar a regularidade dos cálculos homologados (em dúvida alçada, ao que se vê, pela manifestação dos próprios exequentes e em alinho à pretensão recursal destes). Nesse contexto, compreendo que a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após colheita de maiores dados e da instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator